Tribunal: STJ
Processo: 0064576-47.2020.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 39883 - RN(2020/0064576-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALDO FRANCA
AGRAVANTE
: ENILSA MARIA DE PAIVA MACHADO
AGRAVANTE
: MARIA MARLETE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
DAVID RICARDO DE LUNA GOMES - AL012300
FERNANDA MARIA CAVALCANTE GOMES - AL016275
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). DESRESPEITO À DECISÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA

JUÍZO
RESCISÓRIO
PROFERIDO.
PERDA
DO
OBJETO
DA
6.436/DF.
RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se de reclamação em que se aponta o descumprimento pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO da decisão monocrática proferida
no Recurso Especial
de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia
1.585.353/DF,
Filho, na qual foi reconhecida a natureza vencimental da Gratificação de Atividade
Tributária - GAT.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da
Ação Rescisória (AR)
por unanimidade e especificamente quanto ao juízo
6.436/DF,
rescisório, concluiu que "o fato da referida gratificação ser paga a todos os integrantes
da carreira, constituindo-se em gratificação genérica calculada sobre o vencimento
básico, não implica a sua transmutação em vencimento básico, categoria
expressamente referida na legislação que não se confunde com as vantagens
permanentes do cargo (como a GAT), as quais se somam ao vencimento básico e
", e, com isso, negou
compõem o que a lei denomina 'vencimentos' do titular do cargo
provimento ao Recurso Especial
interposto pela entidade sindical.
1.585.353/DF
3. Com a procedência da ação rescisória e a superveniente rejeição dos
embargos de declaração opostos, houve o exaurimento da jurisdição desta Corte
naquele feito e, por consequência, não mais existe a decisão deste Tribunal havida
como desrespeitada, devendo ser mantida a revogação dos efeitos da liminar
anteriormente concedida e a extinção da presente reclamação, em virtude da perda de
objeto da pretensão.
Documento eletrônico VDA56110775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: feeaf540-80bf-4343-8d17-aa5d509c4642

4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: feeaf540-80bf-4343-8d17-aa5d509c4642

AgInt na RECLAMAÇÃO No 39883 - RN(2020/0064576-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALDO FRANCA
AGRAVANTE
: ENILSA MARIA DE PAIVA MACHADO
AGRAVANTE
: MARIA MARLETE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
DAVID RICARDO DE LUNA GOMES - AL012300
FERNANDA MARIA CAVALCANTE GOMES - AL016275
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). DESRESPEITO À DECISÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA

JUÍZO
RESCISÓRIO
PROFERIDO.
PERDA
DO
OBJETO
DA
6.436/DF.
RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se de reclamação em que se aponta o descumprimento pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO da decisão monocrática proferida
no Recurso Especial
de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia
1.585.353/DF,
Filho, na qual foi reconhecida a natureza vencimental da Gratificação de Atividade
Tributária - GAT.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da
Ação Rescisória (AR)
por unanimidade e especificamente quanto ao juízo
6.436/DF,
rescisório, concluiu que "o fato da referida gratificação ser paga a todos os integrantes
da carreira, constituindo-se em gratificação genérica calculada sobre o vencimento
básico, não implica a sua transmutação em vencimento básico, categoria
expressamente referida na legislação que não se confunde com as vantagens
permanentes do cargo (como a GAT), as quais se somam ao vencimento básico e
", e, com isso, negou
compõem o que a lei denomina 'vencimentos' do titular do cargo
provimento ao Recurso Especial
interposto pela entidade sindical.
1.585.353/DF
3. Com a procedência da ação rescisória e a superveniente rejeição dos
embargos de declaração opostos, houve o exaurimento da jurisdição desta Corte
naquele feito e, por consequência, não mais existe a decisão deste Tribunal havida
como desrespeitada, devendo ser mantida a revogação dos efeitos da liminar
anteriormente concedida e a extinção da presente reclamação, em virtude da perda de
objeto da pretensão.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55552640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:34
Código de Controle do Documento: 8a5f79d8-bf5b-44f3-b854-f1c0d5ca10e3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALDO FRANCA e OUTROS contra
a decisão de fls. 286/291.
Em suas razões recursais, a parte agravante afirma: "O Relator julgou
prejudicada a Reclamação alegando a superveniente perda de objeto advinda do
julgamento da Ação Rescisória no
Ou seja, a decisão ora agravada baseou-
6.436/DF.
se exclusivamente no julgamento da Ação Rescisória no
que desconstituiu a
6.436/DF,
decisão proferida no R Esp no
Contudo, é fato incontroverso que a
1.585.353/DF.
referida ação rescisória ainda não transitou em julgado, inexistindo, portanto, título
definitivo capaz de afetar a autoridade da decisão paradigma que sustenta tanto o
" (fl. 300), de modo que "
processo originário quanto a presente reclamação
mostra-se
absolutamente incoerente extinguir prematuramente a Reclamação que visa
justamente assegurar a autoridade do título executivo ainda vigente e proteger os
" (fl. 304).
reclamantes dos efeitos de decisão que sequer transitou em julgado
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
312/315
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cuida-se de reclamação com pedido liminar em se que aponta o
descumprimento pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO da decisão
monocrática proferida no Recurso Especial
de relatoria do Ministro
1.585.353/DF,
Napoleão Nunes Maia Filho, na qual foi reconhecida a natureza vencimental da
Gratificação de Atividade Tributária - GAT.
Na decisão agravada, revoguei os efeitos da liminar anteriormente
concedida e julguei extinta a reclamação por perda do objeto da pretensão porque a
Primeira Seção do STJ julgou procedente a Ação Rescisória (AR)
ajuizada
6.436/DF
pela União Federal, para desconstituir a decisão proferida no REsp 1.585.353/DF
e negar provimento ao recurso dos servidores naquele feito. Assim, deixou de existir a
decisão deste STJ apontada nesta reclamação como desrespeitada.
Documento eletrônico VDA55552640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:34
Código de Controle do Documento: 8a5f79d8-bf5b-44f3-b854-f1c0d5ca10e3

Realmente, a Primeira Seção do STJ, no julgamento da AR
por
6.436/DF,
unanimidade e especificamente quanto ao juízo rescisório, concluiu que "o fato da
referida gratificação ser paga a todos os integrantes da carreira, constituindo-se em
gratificação genérica calculada sobre o vencimento básico, não implica a sua
transmutação em vencimento básico, categoria expressamente referida na legislação
que não se confunde com as vantagens permanentes do cargo (como a GAT), as quais
se somam ao vencimento básico e compõem o que a lei denomina 'vencimentos' do
", e, com isso negou provimento ao Recurso Especial
titular do cargo
1.585.353/DF
interposto pelo ente sindical.
A propósito, cito a ementa do julgado:
AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. RESCINDENDO QUE ATRIBUI NATUREZA DE
VENCIMENTO-BÁSICO À GRATIFICAÇÃO GENÉRICA INSTITUÍDA POR
LEI. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DA
RESCISÓRIA. JUÍZO RESCISÓRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
TRIBUTÁRIA - GAT. NATUREZA JURÍDICA. VANTAGEM PERMANENTE
EXPRESSA
EM
LEI
INTEGRANTE
DOS
VENCIMENTOS.
TRANSMUTAÇÃO EM VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. EFEITO CASCATA. LIMITES À INTERPRETAÇÃO JUDICIAL
[...]
JUÍZO RESCISÓRIO
[...]
IX - No mérito, das razões do recurso especial, colhe-se a alegação de
que o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade
Tributária, com o pagamento a todos os servidores da carreira (que exercem
tal atividade), implicaria afronta ao disposto no
o, I, a, da
art. 1
no
da
e nos arts. 3o e 4o da
Lei n. 8.852/1994,
art. 40
Lei n. 8.112/1990
posteriormente alterados pelo
da
Lei n. 10.910/2004,
art. 17
Nada obstante, como já apontado,
Lei n. 11.356/2006.
o fato da referida
gratificação ser paga a todos os integrantes da carreira, constituindo-
se em gratificação genérica calculada sobre o vencimento básico, não
implica a sua transmutação em vencimento básico, categoria
expressamente referida na legislação que não se confunde com as
vantagens permanentes do cargo (como a GAT), as quais se somam ao
vencimento básico e compõem o que a lei denomina "vencimentos" do
.
titular do cargo
X - Ao contrário do que alega o recorrente, o fato de a base de cálculo
da gratificação em tela ser justamente o próprio vencimento básico, é fator
distintivo deste, expressamente disposto na lei criadora, não havendo
espaço para interpretações neste sentido. Não há, portanto, nenhuma
obscuridade ou contradição no teor do acórdão recorrido, o qual analisou a
questão em profundidade e de acordo com a legislação em vigor.
XI - Não há ilegalidade na modalidade de vantagem pecuniária
permanente, sob a forma de gratificação genérica, eleita pelo legislador
como parte do sistema remuneratório dos servidores públicos, não se
Documento eletrônico VDA55552640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:34
Código de Controle do Documento: 8a5f79d8-bf5b-44f3-b854-f1c0d5ca10e3

constituindo motivo para atividade judicial legislativa, a invadir a competência
do Poder Legislativo. Pensar de forma diversa equivaleria à negativa de
vigência da norma legal.
XII - A atividade jurisdicional, ainda que com razoável margem
interpretativa na criação da norma concreta, encontra lindes nas disposições
expressas da lei, mormente quando tal disposição compõe um sistema
complexo, erigido pelo legislador, a compor a forma de remuneração dos
servidores públicos, com significativo impacto bilionário sobre o erário.
XIII - O teor do enunciado n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal assenta com clareza: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia". Conquanto não se trate especificamente de
isonomia, permanece a máxima de que não cabe ao Poder Judiciário
exercer função legislativa, mormente onde o legislador não deixa dúvidas
quanto à sua escolha, não havendo margem à interpretação que transpõe
institutos expressa e claramente instituídos por lei. Estando o acórdão
recorrido em consonância com ordenamento legal, não há falar em
modificação do julgado.
XIV - Ação rescisória julgada procedente e, em juízo rescisório,
negado provimento ao recurso especial.
(AR n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
6.436/DF,
julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
12/4/2023,
22/6/2023,

Ademais, entendo que, com a procedência da ação rescisória e
superveniente rejeição dos embargos de de declaração opostos, exauriu-se a
jurisdição deste STJ no Recurso Especial
Tanto é que foi interposto
1.585.353/DF.
recurso extraordinário como a própria parte recorrente alega, que, diga-se de
passagem, não contou com pedido excepcional de efeito suspensivo.
Exatamente, por isso, por não mais existir a decisão deste STJ havida
como desrespeitada, que ocorreu a perda do objeto da presente reclamação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55552640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:34
Código de Controle do Documento: 8a5f79d8-bf5b-44f3-b854-f1c0d5ca10e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 39.883 / RN
Número Registro: 2020/0064576-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004233320074013400
08015804620184058400
08139711320184050000
4233320074013400
8015804620184058400 8139711320184050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ALDO FRANCA
RECLAMANTE : ENILSA MARIA DE PAIVA MACHADO
RECLAMANTE : MARIA MARLETE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
DAVID RICARDO DE LUNA GOMES - AL012300
FERNANDA MARIA CAVALCANTE GOMES - AL016275
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDO FRANCA
AGRAVANTE : ENILSA MARIA DE PAIVA MACHADO
Documento eletrônico VDA56078686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:57
Código de Controle do Documento: ce955c99-f9f9-488d-92a1-f9e91e8471dc

AGRAVANTE : MARIA MARLETE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
DAVID RICARDO DE LUNA GOMES - AL012300
FERNANDA MARIA CAVALCANTE GOMES - AL016275
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:57
Código de Controle do Documento: ce955c99-f9f9-488d-92a1-f9e91e8471dc